Tribunal: STF
Processo: ARE 1522624
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cabo Frio e outro formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Não admitido o recurso por decisão da Terceira Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 15), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 8, fls. 5-6):



    DA REPERCUSSÃO GERAL DO CASO



    16. Consoante autorizada doutrina, “a repercussão geral significa o transbordamento dos limites subjetivos do caso submetido ao STF por força do recurso extraordinário (...)”. 



    17. Para que se verifique a presença desse novel pressuposto recursal, é de se ter em mira o modelo mais próximo no Direito Comparado, de forma que se possa estabelecer o alcance da norma do art. 102, §3º, da CRFB. 



    18. Assim é que parcela dos constitucionalistas vislumbra no writ of certiorari “o paradigma mais próximo da atual repercussão geral, sendo utilizado no Direito norte - americano quanto à acessibilidade à Suprema Corte para resolver sua grave crise de congestionamento”, devendo ser reconhecido, ainda, que “mesmo na prática daquele sistema não existe uma fórmula precisa que diga como aquilatar a importância do assunto”. 



    19. Nos termos do §1º do art. 1.035 do NCPC: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    20. No caso dos autos, afigura-se patente a “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, a ensejar, por via de consequência, o conhecimento do presente Recurso Extraordinário. 



    21. Com efeito, há relevância jurídica, na espécie, porquanto está em discussão a autonomia e a auto-organização e estruturação dos Municípios, para que não lhes seja imposta uma realidade – financeira, inclusive – própria da União e dos Estados que é, no entanto, incompatível com eles. 



    22. No caso em apreço, o TJRJ engessou o “sistema” jurídico municipal, ao impor ao Prefeito a nomeação de 99% do quadro de pessoal da Procuradoria de efetivos, tendo destacado como possibilidade “extra quadro” apenas o Procurador-Geral – nem o(s) seu(s) substitutos legais foram poupados –, olvidando-se, contudo, que o papel desta é justamente assessorar, de forma técnica, o Chefe Poder Executivo, a quem está subordinada, e que, portanto, com ele os seus chefes devem guardar uma nítida relação de confiança. 



    23. Patente, portanto, a repercussão geral da controvérsia constitucional, que ultrapassa os limites subjetivos da causa. 



    24. Sendo assim, evidenciado o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao juízo positivo de admissibilidade deste recurso e, consequentemente, à utilização dessa via excepcional, passar-se-á ao exame das questões de fato e de direito para a reforma do v. acórdão recorrido.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente